Tribunal: TJES
Processo: 5006294-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006294-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX MENEGUELLI DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006294-18.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX MENEGUELLI DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO LUIZ MENEGUELLI RAASCH - ES36243

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX MENEGUELLI DA SILVA contra suposto ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha nos autos da ação penal 0000216-94.2018.8.08.0045.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva.

Ainda, alega excesso de prazo na remessa dos autos físicos a esta Corte para análise de recurso de apelação.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, à pena de 31 (trinta e um) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Conforme exarado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a liberdade do paciente geraria verdadeiro risco às vítimas, pois conforme consta do caderno processual, voltaria a ter acesso a elas.

Ademais, mesmo diante da primariedade do paciente, resta inconteste a gravidade concreta dos fatos em epígrafe.

Nessa vertente, a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública.

A manutenção da liberdade do paciente, neste momento representa estímulo à novas práticas abusivas, bem como verdadeiro sofrimento psicológico às vítimas.

Nessa vertente, entendo que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, restando insuficientes quaisquer outras medidas, em especial as cautelares diversas da prisão, em especial diante da gravidade dos fatos.

No que tange à alegação de excesso de prazo na remessa dos autos físicos a esta Corte para análise de recurso de apelação, saliento que em informações prestadas pela autoridade coatora restou consignado que a remessa do caderno processual originário a este Egrégio se deu em 25/08/2022, não havendo, portanto que se falar em excesso de prazo.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na prisão preventiva e presentes os seus requisitos, não há motivos para concessão de liberdade provisória. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.